Tribunal: TJMT
Processo: 1005033-44.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IVONETE CUSTODIO DA CRUZ - CPF: 778.701.581-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MANUELLA AERNOUDTS - CPF: 005.410.861-62 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DEVEDOR - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RESP 1274466/S - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de ação de cobrança no 14633-73.2013.811.0003, código 807185, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
Ivonete Custodio da Cruz,
para a apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), em que o Juízo determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

2.

Matéria já submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo no 1274466/SC -Tema no 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários
periciais”.

3.

Agravo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, em razão da decisão proferida nos autos da ação de cobrança no 14633-73.2013.811.0003, código 807185, que nomeou perito contábil e fixou em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), os honorários periciais, cabendo ao ente municipal o pagamento, em 20 dias.

O agravante requer em sede liminar efeito suspensivo para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais, bem como a reforma da decisão.

Na decisão do id. 2148302, foi deferido o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo.

O representante do Ministério Público informou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

O presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020